Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722429-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO DOS SANTOS ROSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu, na sistemática dos repetitivos e em sua súmula, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). 2. É certo que as instituições financeiras devem se cercar de cuidado e segurança, bem como buscar constante inovação tecnológica para que situações de fraude sejam minimizadas. Todavia, também cabe ao titular da conta bancária adotar as condutas que estiverem ao seu alcance para prevenir prejuízos, o que inclui jamais acessar sua conta bancária a partir de orientações transmitidas de uma chamada telefônica recebida. 3. Considerando que o próprio autor/consumidor compareceu a um terminal de autoatendimento, inserindo voluntariamente suas informações bancárias segundo orientações de alguém que efetuou uma chamada telefônica para ele, não se constata a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de conduta ilícita por este praticada. 4. Comprovada a culpa exclusiva do autor, deve ser afastada a aplicação do Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art.14 § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Apelação cível do banco réu conhecida e provida. Apelação cível do autor julgada prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VI, e 14, § 1o, incisos I e II, e § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que houve falha nos serviços prestados pelo recorrido, razão pela qual ele responde objetivamente pelos danos causados, não havendo que se falar em culpa exclusiva do insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que a responsabilidade da instituição financeira decorre do risco integral de sua atividade, respondendo objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, caso de fortuito interno, que derivam de sua própria atividade, configurando ato ilícito a falha na prestação do serviço bancário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. (ID 62451971). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, e 14, § 1o, incisos I e II, e § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). A propósito, acerca da culpa exclusiva do recorrente e da ausência de conduta ilícita por parte do recorrido, o acórdão consignou que “desse modo, considerando que o próprio autor compareceu a um terminal de autoatendimento, inserindo voluntariamente suas informações bancárias segundo orientações de alguém que efetuou uma chamada telefônica para ele, não se constata a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de conduta ilícita por este praticada. (...) Comprovada a culpa exclusiva do autor, deve ser afastada a aplicação do Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art.14 § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor” (ID 61819854). Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. (ID 62451971). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020